Tribunal: TJDFT
Processo: 0719880-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. RÉU QUE FUGIU APÓS OS FATOS E ESTAVA EM LOCAL DESCONHECIDO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. A segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso, razão pela qual mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio simples, para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que ele fugiu após os fatos e estava em local desconhecido, tendo sido preso mais de oito meses após a decretação de sua prisão, o que indica sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.